Tribunal: STF
Processo: RE 1486209
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO TÉCNICA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA RG Nº 485. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE. CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO. EDITAL Nº 01/2013. QUESTÕES NºS 46, 47, 49, 50, 66 E 69. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. QUESTÃO 67 ANULADA.



    1. O ponto central da polêmica em relação aos concursos públicos reside na abrangência do controle jurisdicional sobre as provas do concurso realizado pela Administração Pública, considerando especialmente o artigo 2º da Constituição Federal que estabelece a independência e harmonia entre os poderes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federa adota atualmente o entendimento segundo o qual o controle deve ser exercido com restrição, primando pelo exame de questões relacionadas à legalidade, sendo vedado substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, excepcionalmente admitindo-se controlar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o edital, conforme julgamento do RE 632853/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, datado de 23.04.2015, com repercussão geral.



    3. Verifica-se que o conteúdo das questões nºs 46, 47, 49, 50, 66 e 69 tinha expressa previsão no Anexo III do Edital nº 01/2013, não se constatando qualquer ilegalidade.



    4. A Banca sugere a bibliografia apenas para apoiar o estudo do candidato, sem qualquer vinculação, pois os limites a serem observados são os do conteúdo programático exigido. Precedentes desta Corte.



    5. Diante da conclusão da perícia judicial no sentido de que "não existe nenhuma ordem correnta de preenchimento dos parênteses desta questão 67", merece provimento o recurso no ponto, para anular a questão 67 do certame.



    6. Verba honorária devida pela autora reduzida para 15% do valor da causa, em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do NCPC.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE." (e-doc. 29, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 44 e 46).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, caput; e 37, caput, inc. I, da Constituição da República. Afirma que o Tribunal de origem decidiu de forma contrária à tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 485 ao anular questão de prova de concurso por discordar dos critérios de resposta dados pela banca examinadora. Sustenta que a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nestes casos limita-se à compatibilidade das questões de prova com o conteúdo previsto no edital do certame (e-doc. 50).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a decisão recorrida está alinhada ao entendimento do STF acerca do Tema RG nº 485 (e-doc. 53).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que o "acórdão mantido em sede de juízo de retratação, portanto, destona, em linha de princípio, da tese fixada, com o que há de ser admitido o recurso extraordinário" (e-doc. 63, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Da leitura do acórdão impugnado, tem-se que o Colegiado de origem concluiu pela nulidade da questão nº 67 constante da prova do concurso realizado pela recorrida, com a seguinte fundamentação:



    "A perícia judicial analisou a bibliografia pertinente e concluiu que "não existe nenhuma ordem correta de preenchimento dos parênteses desta questão 67" verbis (evento 3, PROCJUDIC8, fls. 3-4):



    (...)



    Portanto, diante da conclusão da perícia judicial no sentido de que "não existe nenhuma ordem correta de preenchimento dos parênteses desta questão 67", merece provimento o recurso no ponto, para anular a questão 67 do certame." (e-doc. 29, p. 19- 20).



    7. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. Confira-se a ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 632.853-RG/CE, Tema RG nº 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, p. 29/06/2015).



    8. Assim, apesar dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, é possível notar que o caso sob exame não se enquadra na única exceção estabelecida no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE para a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital.



    9. Neste sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional. Ato administrativo. Avaliação de questões de concurso público. Impossibilidade, salvo em hipóteses excepcionais. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 485, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. 2. No caso dos autos, o Tribunal de Origem, ao anular questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital, divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido."



    (RE nº 1.470.721-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 09/04/2024).



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2 . O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento."



    (RE nº 1.465.836-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/02/2024, p. 15/02/2024).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Fica a recorrida integralmente responsável pelos ônus de sucumbência, sendo o valor dos honorários advocatícios devidos majorado em em 10% (dez por cento) em seu desfavor, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator